Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708510-59.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRA RECORRIDO: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Cumprimento de sentença decorrente de atraso na entrega de imóvel. Consórcio entre construtor e banco. Recuperação judicial do primeiro, que não impede o processamento e julgamento do IDPJ formulado em face do segundo. Obrigação solidária (CDC 28, §3o). As recorrentes alegam violação ao artigo 59 da Lei 11.101/2005, defendendo que o título executivo que deu causa ao processo foi substituído por aquele aprovado pelo Plano de Recuperação Judicial, não havendo mais objeto a ser perseguido ou utilidade desta demanda, inclusive do processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Para tanto, requer seja reconhecida a impossibilidade de se processar o citado incidente com a extinção do feito. Sem indicar dispositivo legal federal violado, pede o afastamento da condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, ao argumento de que os aclaratórios foram opostos com a função de prequestionar a matéria. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 59 da Lei 11.101/2005, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.349/SP - Tema 885 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, descabe dar trânsito ao apelo, porque a parte recorrente deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.520.876/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020